Tribunal: TJDFT
Processo: 0737644-27.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-01-30
Data de publicação: 2025-02-12

Ementa:
Direito constitucional. Agravo de instrumento. Ação de obrigação de fazer. Fornecimento de medicamento. Competência da Justiça Estadual. Tema 1.234, STF. Medicamento registrado na ANVISA. Não incorporado ao SUS. Requisitos. Tema 6, STF. Não preenchidos. Recurso desprovido.
I. Caso em exame.
1. Agravo de instrumento em que se busca a reforma da decisão que indeferiu a concessão liminar de fármaco registrado na ANVISA, mas não incorporado ao SUS.
II. Questão em discussão.
2. A controvérsia recursal consiste em verificar a possibilidade de fornecer, liminarmente, o medicamento Osimertinibe (Tagrisso) 80mg à Agravante, nos termos da prescrição médica, trazendo como pano de fundo o Tema 6 de repercussão geral (RE 566.471/RN), do STF.
III. Razões de decidir.
3. Em relação à modificação de competência, nos termos do Tema 1.234 do STF, “somente haverá alteração aos feitos que forem ajuizados após a publicação do resultado do julgamento de mérito”.
4. No RE 1.366.243/SC, fixou-se que “consideram-se medicamentos não incorporados aqueles que não constam na política pública do SUS; medicamentos previstos nos PCDTs para outras finalidades; medicamentos sem registro na ANVISA; e medicamentos off label sem PCDT ou que não integrem listas do componente básico”.
5. É possível a concessão de medicamento com registro na ANVISA, mas não incorporado ao SUS, de forma excepcional, e preenchidos os requisitos do Tema 6, STF, que devem ser aferidos a partir da consulta ao NATJUS.
6. O não esgotamento das alternativas terapêuticas disponibilizadas pelo SUS, especialmente de fármacos da mesma natureza do pleiteado, impede a sua concessão.
7. A análise acerca do ato de não incorporação do medicamento pela Conitec, ausência de pedido ou mora na apreciação, advinda do julgamento do Tema 6, STF, deve ser realizada na origem, sob pena de supressão de instância.
IV. Dispositivo e tese.
8. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: “É possível a concessão de medicamento com registro na ANVISA, mas não incorporado ao SUS, de forma excepcional, e preenchidos os requisitos do Tema 6, STF, que devem ser aferidos a partir da consulta ao NATJUS”.
_________
Jurisprudência relevante citada: STF, RE 566.471/RN, Rel. Min. Marco Aurélio, Plenário, 26/09/2024. STF, RE 1.366.243/SC, Rel. Min. Gilmar Mendes, Plenário, 16/09/2024.